Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713160-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME EMBARGADO: ROBERTH CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ATLAS HOLDING LTDA - ME contra a decisão monocrática de ID 73791762, na qual julguei prejudicado o agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse processual em razão da prolação de sentença nos autos principais. Na sua pretensão aclaratória, o embargante aduz que "a decisão incorreu em erro material, pois não houve prolação de sentença nos autos de origem" (ID 74004780). Aponta que "[o] que efetivamente ocorreu foi a revogação da liminar anteriormente deferida pelo juízo a quo nos embargos de terceiro, em razão da concessão do efeito suspensivo por este Egrégio Tribunal no presente agravo". Alega que "embora tenha havido, de fato, perda superveniente do objeto do presente agravo, a motivação adotada na r. decisão embargada (prolação de sentença) está incorreta, tratando-se de erro material que merece correção". É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por procurador devidamente habilitado, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, os embargos de declaração apontam que o motivo para a perda de objeto do agravo de instrumento foi a revogação da medida liminar agravada pelo Juízo de origem e não a prolação de sentença como consignado na decisão de ID 73791762. Cotejando detidamente a decisão unipessoal por mim exarada, reconheço o erro material apontado pelo embargante, razão pela qual ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para que a decisão passe a ter a seguinte redação: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTGE: ATLAS HOLDING LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de tutela provisória recursal (ID 707551284). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente revogação da decisão liminar agravada pelo Juízo de origem (ID 231864664). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de decisão proferida pelo Juízo de origem revogando a decisão liminar agravada após a interposição do recurso (ID 231864664). Consoante sabido e consabido, a revogação da medida liminar superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida a decisão de revogação da medida liminar na lide de origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, mutatis mutandis, confira-se a seguinte orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO REVOGADA PELO JUIZ A QUO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. [...] 9. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que foi prolatada nova determinação (ID 29709837), consistente na revogação da decisão agravada e cessação da penhora determinada anteriormente, ao entendimento de que a penhora dos salários, no caso, comprometeria à subsistência do executado e da sua família. 10. Diante, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, haja vista a superveniência de decisão revogando a determinação objurgada. [...] (Acórdão 1387543, 0701211-92.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.) Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator